Tribunal: STF
Processo: ARE 1253607
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PREFEITO MUNICIPAL. COMPATIBILIDADE DAS VANTAGENS COM REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA MUNICIPALIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE PAGAMENTO DAS VERBAS EM NORMA LOCAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 650.989, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar a constitucionalidade de artigos da Lei Municipal, reconheceu a compatibilidade do pagamento do décimo terceiro salário e terço constitucional de férias com a remuneração por subsídio do detentor de mandato eletivo. Contudo, por força do próprio texto constitucional, impõe-se a previsão expressa da remuneração das vantagens, sob pena de inviabilizar o pagamento.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 7º, VIII e XVII, da CF. 
    O recurso não merece acolhida. Não se aplica, ao caso, o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em repercussão geral, no julgamento do RE 650.898/RG, do qual fiquei redator para o acórdão. No referido paradigma, discutia-se a constitucionalidade de legislação municipal que concedia a agente político – remunerado por subsídio – o pagamento do terço constitucional de férias e 13º salário. No presente processo, discute-se a omissão legislativa no pagamento dessas parcelas.
    O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do STF no sentido de que cabe à legislação infraconstitucional, com observância das regras de competência de cada ente federado, a disciplina da extensão dos direitos sociais estabelecidos no art. 7º da CF a servidores públicos civis. Nesse sentido, confira-se: 
    “Servidor público. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. Art. 7º, XXIII, da Constituição Federal. - O artigo 39, § 2º, da Constituição Federal apenas estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia, essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista. Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para dar eficácia plena aos dispositivos constitucionais de que eles decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos mencionados entes públicos que constituem a federação. Recurso extraordinário conhecido, mas não provido.” (RE 169.173, Rel. Min. Moreira Alves) 
    Ademais, a discussão sobre a existência ou não de legislação local prevendo o direito pleiteado pela parte ora agravante se insere no âmbito infraconstitucional. Nesse sentido: ARE 1.197.896-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, Primeira Turma; e ARE 1.201.608-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma. 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 
    Publique-se.
          Brasília, 06 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator